Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709485-88.2022.8.07.0018 RECORRENTES: MARISTELIA FERREIRA DOS SANTOS e OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE-DF. MÉRITO. TEMA 880/STJ. NÃO APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ESCALONAMENTO. PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85, §3o DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. O STJ, em julgamento do REsp 1.301.935/DF (Sindicato SAE/DF x DISTRITO FEDERAL), decidiu que a questão travada a partir dos autos 59888/96 (numeração do CNJ: 0001096-21.1999.8.07.0000) não se amolda à tese fixada no bojo do Tema 880 (REsp 1.336.026/PE), haja vista a não caracterização de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público para apresentação do respectivo cumprimento do título judicial. 2. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32 e da súmula 150/STF, os beneficiários do título coletivo formado nos autos 59888/96, bem como o Sindicato SAE/DF, na qualidade de substituto legal, deveriam ter observado o prazo prescricional quinquenal deflagrado a partir do trânsito em julgado do título exequendo para demandar judicialmente a satisfação da obrigação de pagar imposta ao DISTRITO FEDERAL, o que não ocorreu. 3. O valor da causa definido pelos exequentes/apelantes não pode ser tido nem como irrisório, nem como muito baixo, razão por que inviável a fixação dos honorários advocatícios por equidade (Tema 1.076/STJ). 3.1. A verba honorária foi fixada em sentença conforme determinam os §§ 2o, 3o e 5o do art. 85 do CPC, observando o cálculo escalonado e os percentuais mínimos de cada faixa previstos em Lei. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a decisão proferida no REsp 1301935/DF, em autos de execução coletiva, não vincula ou gera litispendência em relação à atual demanda, porquanto as partes podem optar pela execução individual. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador manteve a sentença monocrática, aplicando ao processo os efeitos da prescrição, com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra; e c) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à alínea “a”, do permissivo constitucional, quanto à suposta ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027